Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-37.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de dez vezes a média de mercado. Redução equitativa à taxa média

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de dez vezes a média de mercado. Redução equitativa à taxa média que se impõe – 3. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, como expressamente requerido – 4. Descaracterização da mora. Reconhecimento da cobrança de encargo abusivo no período de normalidade que enseja descaracterização da mora, de acordo com entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 28) – Sentença reformada. Sucumbência recíproca, eis que não houve irresignação recursal em relação à rejeição do pedido de danos morais – Recurso provido.